Tribunal: TJSP
Processo: 1005138-92.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005138-92.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes DOUGLAS MAZZA e ROSENI MARIA DA SILVA MAZZA, é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005138-92.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 75797
2
Emb. Dec. 1005138-92.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo 2aVC VOTO 75797
Embgtes.: Douglas Mazza e outra.
Embgdo.: Itaú Unibanco S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE EIVA NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
EVIDENCIADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
557/563, que negou provimento ao apelo dos autores interposto contra
sentença que julgou improcedente demanda revisional de contrato de
financiamento imobiliário.
Alegam os embargantes que são nulos os atos de
expropriação praticados pela instituição financeira, já que a mora foi
purgada. Afirmam que há erro material no julgado e que pretendem
prequestionar os arts. 5o, XXXIV, “a”, XXXV, LV e 6o da Constituição
Federal e arts. 805, 994, IV e 1.022, III do C.P.C. Pedem o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que os embargantes não se deram ao
trabalho de objetivamente apontar. E nem poderiam, pois não há
qualquer eiva no julgado.
Vale notar que os embargantes alegam a existência de
erro material no julgado, mas sequer descrevem no que ele consistiria.
Saliente-se ainda que Turma Julgadora expôs com
clareza os fundamentos pelos quais entendeu que não houve qualquer
nulidade, já que os autores tiveram oportunidade de purgar a mora e
participar do primeiro leilão do imóvel. E mais, a Turma Julgadora
explicitou que não houve purgação da mora nem mesmo até a
assinatura do auto de arrematação, o que autorizou a expedição da
respectiva carta (fls. 558/559).
Os presentes embargos têm, em realidade, nítida feição
infringente do julgado, desvendada pela pretensão dos embargantes de
ver reconhecida que houve purgação da mora e, assim, anular os atos
expropriatórios. O que eles pretendem é revolver o julgado. Mas isso
só é possível em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita
na espécie. Os interessados querem transformar os declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005138-92.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 75797
3
em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado
na decisão a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios
não se prestam a essa finalidade.
Por fim, os embargantes admitem que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceram no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator